Tribunal: STF
Processo: RE 174645
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. LEI MUNICIPAL Nº
8.794/78 E NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM O HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO E O SISTEMA DE PLANTÃO NOS FINS DE SEMANA. COMPETÊNCIA
DO MUNICÍPIO PARA OS ASSUNTOS DE SEU INTERESSE: ART. 30, I DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E AO DIREITO DO
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA.
1. Os Municípios têm autonomia para regular o horário do
comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais
válidas, pois a Constituição Federal lhes confere competência para
legislar sobre assuntos de interesse local.
2. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da
livre iniciativa, da livre concorrência e ao direito do consumidor.
Inexistência. Ao Governo Municipal, nos limites da sua competência
legislativa e administrativa, cumpre não apenas garantir a oferta da
mercadoria ao consumidor, mas, indiretamente, disciplinar a
atividade comercial, e, evitando a dominação do mercado por
oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante retorno para as
despesas decorrentes do plantão obrigatório.
3. Farmácias e drogarias não escaladas para o cumprimento
de plantão comercial. Direito de funcionamento fora dos horários
normais. Inexistência em face da lei municipal que disciplina a
matéria.
Recurso extraordinário conhecido e provido.